Tribunal: TJSP
Processo: 1004771-33.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos prescritos à requerente, portadora de câncer de mama. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos prescritos à requerente, portadora de câncer de mama. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Preliminar afastada.

Mérito. Negativa de cobertura. Impossibilidade. Havendo expressa indicação médica, não pode prevalecer negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico, ainda que de natureza experimental ou não previsto no rol de procedimentos da ANS. Súmulas nos 95 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131522
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004771-33.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante UNIMED DE
ADAMANTINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelada ANA
CLAUDIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004771-33.2018.8.26.0047 -Voto no 01776C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1004771-33.2018.8.26.0047
Comarca: 3a Vara Cível Foro de Assis
Magistrado(a): Dr(a). André Luiz Damasceno Castro Leite
Apelante: Unimed de Adamantina Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado(a): Ana Cláudia da Silva
Voto no 01776C
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Fornecimento de medicamentos prescritos à requerente, portadora
de câncer de mama. Sentença de procedência. Inconformismo da
ré.
Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele
decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório
constante nos autos suficiente para deslinde da ação.
Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre
apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370,
do CPC). Preliminar afastada.
Mérito. Negativa de cobertura. Impossibilidade. Havendo expressa
indicação médica, não pode prevalecer negativa de cobertura do
custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento
quimioterápico, ainda que de natureza experimental ou não
previsto no rol de procedimentos da ANS. Súmulas nos 95 e 102
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o
da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de
Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está
fornecendo. Caveat venditor.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004771-33.2018.8.26.0047 -Voto no 01776C
3
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
410/415 que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para condenar a ré a disponibilizar em favor da autora
os medicamentos PALBOCLICIB e FULVESTRANTO,
conforme prescrição, por tempo indeterminado, de maneira
ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade da autora,
desde que devidamente comprovada por receituário médico
atualizado mensalmente, convalidando a tutela de urgência
concedida nos autos.
Em virtude da sucumbência, condeno a ré no pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor do patrono da autora, que fixo em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil.”
Apela a ré aduzindo preliminar de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide. Diz que para o desfecho da ação era
imprescindível a produção de prova pericial. No mérito, fala que a
recusa foi lícita, posto que o tratamento com os medicamentos
pretendidos não tem respaldo na lei ou no contrato. Fala que a parte
autora não comprovou o preenchimento das diretrizes de utilização
estabelecidas pela ANS. Defende que a manutenção da sentença
acarretará desequilíbrio contratual. Pede a improcedência da ação.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Não prospera o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004771-33.2018.8.26.0047 -Voto no 01776C
4
Inicialmente rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa,
vez que os elementos probatórios constantes dos autos mostraram-se
suficientes para a apreciação da demanda, considerando o princípio
do livre convencimento motivado do juiz (art. 371, do CPC). Bem por
isso, sendo o magistrado o destinatário das provas, cabia a ele aferir
sobre a necessidade ou não de outras provas além daquelas já
produzidas nos autos. E como entendeu serem elas desnecessárias,
com acerto, julgou a lide no estado em que se encontrava.
Deveras, prescindível, no caso, a produção de outras provas,
como se verá a seguir.
Quanto ao mérito propriamente dito, analisando-se as peças
destes autos, anota-se a existência de relatório médico atestando a
necessidade dos medicamentos PALBOCICLIB e FULVESTRATO,
uma vez que a autora é portadora de câncer de mama, apresentando
metástase óssea e rápido avanço da doença.
Desta maneira, a questão já está sedimentada por este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em suas Súmulas nos 95
e 102, que assim dispõem, respectivamente:
“Havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico”.
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS”.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência desta E. 6a Câmara de
Direito Privado:
“PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004771-33.2018.8.26.0047 -Voto no 01776C
5
CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO
DA SEGURADORA DE SAÚDE NO SENTIDO DE QUE O
CONTRATO AFASTA A COBERTURA PRETENDIDA,
DADA A NATUREZA EXPERIMENTAL DO TRATAMENTO,
QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS. RECUSA
ABUSIVA. DEVER DE CUSTEIO DO MEDICAMENTO
(HARVONI) PRESCRITO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL
PELA PACIENTE, ORA AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DAS
SÚMULAS 95 E 102 DESTE TRIBUNAL (...)”. (Agravo de
Instrumento no 2199420-93.2016.8.26.0000, E. 6a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Rodrigo Nogueira, j.
23.05.2017).
“Plano de saúde - Julgamento extra petita - Não ocorrência -
Negativa de cobertura sob a alegação de que o
medicamento indicado configura tratamento experimental
para a moléstia da autora - Abusividade, pois não pode o
plano de saúde limitar os meios curativos - Aplicação das
súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal - Precedentes -
Condenação ao pagamento de multa e indenização por
litigância de má-fé mantida - Recurso improvido”. (Apelação
cível no 1005447-60.2016.8.26.0011, E. 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j.
22.02.2017).
“PLANO DE SAÚDE. Negativa da apelante em fornecer o
medicamento PEMBROLIZUMABE, sob a alegação tratar-se
de medicamento experimental não registrado pela ANVISA e
por este não estar coberto pelo contrato. Inadmissibilidade.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor, tornando-se abusivas as
cláusulas restritivas que possam por em risco o sucesso do
procedimento médico ou contrariem a própria finalidade do
contrato de saúde. Substância que faz parte do tratamento
quimioterápico. Inteligência das Súmulas no 95 e 102 deste
Egrégio Tribunal. RECURSO IMPROVIDO”. (Apelação cível
no 1037362-54.2016.8.26.0100, E. 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ana Maria Baldy, j. 08.02.2017).
Além disso, consigna-se que a relação existente entre as partes
se insere no âmbito do direito do consumidor, uma vez que estão
presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a prestação de um
serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, realidade
já pacificada pelas Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004771-33.2018.8.26.0047 -Voto no 01776C
6
e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor:
Súmula no 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha
sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
De tal sorte, o fornecedor, ao colocar os seus serviços à
disposição do mercado de consumo, deve assumir o risco do negócio
que está fornecendo, circunstância conhecida pela doutrina como
caveat venditor, e não atribuir este risco à figura vulnerável do
consumidor, que, em casos de contratos de saúde, poderia vir a
responder com sua própria vida.
Anota-se, sobre o tema, a seguinte doutrina:
“Impor o risco a quem vende serviços de saúde implica em
observar o princípio da justiça contratual, analisando
institutos correlatos, como o instituto da lesão e as cláusulas
tidas
como
abusivas
por
imposição
de
exagerada
desvantagem ao consumidor.
Importante lembrar que tratamos, neste ponto, de contratos
cativos de execução continuada, o que significa dizer que,
no confronto entre questão meramente econômica e o
direito à vida, sem sombra de dúvidas deve este último
prevalecer como corolário lógico da dignidade da pessoa
humana”. (BUTTI, Alexandre. 'Caveat venditor': o risco é de
quem vende nas relações de consumo. In: GUERRA,
Alexandre
Dartanhan
de Mello (Coord.); MALFATTI,
Alexandre David (Coord.). Reflexões de magistrados
paulistas nos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor.
São Paulo : Escola Paulista da Magistratura, 2015, pág.
106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004771-33.2018.8.26.0047 -Voto no 01776C
7
Assim, permanece inalterada a r. sentença.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso e
majoro a verba honorária para 15% do valor da causa, nos termos dos
§§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.
Rodolfo Pellizari
Relator